Tribunal: TJDFT
Processo: 0011237-21.2007.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Vistos etc. Esclareça o exequente se possui contrato de prestação de serviço individualizado com cada beneficiário descrito na relação de ID 11890220, no qual haja a especificação do valor dos honorários advocatícios contratuais. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.